Tribunal: TJDFT
Processo: 0756585-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência de ocupação física do imóvel não afasta a posse direta quando esta decorre de previsão contratual e da necessidade de reforma prévia. Reconhecida a posse direta, há interesse processual quanto à pretensão de reaver a posse do bem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes.